Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO GRAU DE INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de pretensão de complementação de indenização do seguro DPVAT, o prazo prescricional de três anos deve ser contado a partir da data em que a vítima teve ciência inequívoca do grau de invalidez permanente.
II. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de demanda para a complementação do seguro obrigatório a prévio requerimento administrativo junto à seguradora.
III. Salvo quando previsto expressamente em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
IV. Comprovada a invalidez permanente parcial completa, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional e calculada na forma do artigo 3o, inciso II e § 1o, inciso I, da Lei 6.194/1974.
V. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VI. Recurso desprovido.